Tribunal: TJDFT
Processo: 0730220-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730220-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NANCY MARIA MAGALHAES NUNES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a impetrante para: i) se manifestar acerca da informação prestada pelo Distrito Federal (ID no 74953114) sobre a disponibilidade do medicamento solicitado; ii) apresentar contrarrazões ao agravo interno ( ID no 74953110), no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator